Tribunal: TJDFT
Processo: 0716585-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0716585-26.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA AMELIA CARNEIRO NOVAIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou extinta a demanda por inépcia da inicial. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para anulação da suspensão da sua CNH, sob pena de multa diária. No mérito, reitera os pedidos iniciais. Requereu gratuidade de judiciária. É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade judiciária à recorrente autora, pois os documentos acostados com a peça ID 66214045 demonstram a hipossuficiência. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Os fatos narrados e as provas acostadas não demonstram a probabilidade de existência do direito ou o risco de resultado útil do processo, não tendo trazido a autora aos autos elementos capazes de afirmar-se em análise preliminar a ausência legitimidade da decisão administrativa da autarquia de trânsito. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito